Tribunal: STF
Processo: ARE 697715
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365-RG/MG (REL. MIN. AYRES BRITTO, TEMA 181). INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 639.228-RG/RJ (REL. MIN. PRESIDENTE CEZAR PELUSO, TEMA 424). INDEFERIMENTO LIMINAR DO AGRAVO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.